Tribunal: TJDFT
Processo: 0744457-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.101.937/SP (TEMA 1.075). ERROR IN PROCEDENDO. Diante da determinação de sobrestamento dos feitos em que esteja pendente de deliberação a aplicação do artigo 16, da Lei n° 7.347/1985, exarada no bojo do recurso extraordinário n° 1.101.937/SP, a decisão que dá andamento ao cumprimento individual da sentença coletiva promovido por partes domiciliadas fora do Distrito Federal, tendo por base título judicial exarado na ação civil pública n° 1998.01.1.016798-9, promovida pelo IDEC, caminha em error in procedendo, devendo, portanto, ser cassada.